Tribunal: TJMT
Processo: 1001662-33.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1001662-33.2022.8.11.0000 – Rondonópolis
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Solange Freitas Ramos, I.S.F.R e I.J.F.R, representados por sua genitora, em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada de Direito de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de inventário n. 1000894-35.2021.8.11.0003, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, notadamente por entender que não há como se inferir ser o espólio pobre diante da lei, determinando o recolhimento da taxa judiciária e custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção (arts. 290, do CPC e 456, §1o, da CNGC/MT).
Aduzem os agravantes, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, ante a demonstração da ausência de condições para arcar com o pagamento das custas. Afirmam que a viúva é atualmente a única fonte de renda de sua família, composta por ela e dois filhos menores, e que recebe mensalmente o salário de R$2.654,48 (dois mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), conforme faz prova seu holerite e declaração de hipossuficiência financeira, não tendo condições de arcar com o pagamento das despesas processuais.
Sustentam ainda, que conseguiram a isenção do ITCMD, sendo mais uma forma de comprovar que não possuem condições de arcar com as custas do processo. Além disso, aduz que o valor do patrimônio é composto por bens imobilizados, não sendo valores líquidos, diferentemente da fundamentação da decisão agravada. Pugna pela antecipação da tutela recursal.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este se enquadra no inciso V, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
O art. 98, do CPC, prevê:
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício.
In casu, a d. Magistrada utilizou como fundamento o fato de que “os bens arrolados somam a quantia aproximada de R$ 824.393,29 (oitocentos e vinte e quatro mil e trezentos e noventa e três reais e vinte e nove centavos), havendo patrimônio líquido a ser empregado no pagamento dos emolumentos (a exemplo dos numerários).” – id. 117084472.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada para conferir o efeito suspensivo pleiteado, devendo se aguardar a manifestação da magistrada a quo, que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Oficie-se a douta juíza a quo e solicite-se informações.
Dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
P. I.
Cuiabá, 09 de fevereiro de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator